Tribunal: TJDFT
Processo: 0756428-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756428-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELKYR JEFFERSON FREITAS DA CRUZ contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “A presente liquidação visa determinar o valor devido decorrente da condenação da PREVI ao recálculo atuarial do benefício inicial de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário (BET), com a inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. O pagamento das diferenças apuradas está condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas por meio de aporte a ser realizado pelo Autor. A sentença autoriza a compensação entre o valor do aporte devido pelo Autor e o montante devido pela Ré (PREVI). Observação de juros de mora: o acórdão proferido em 07 de abril de 2021 deu parcial provimento ao recurso da PREVI para afastar a incidência de juros de mora. As parcelas de diferenças de complementação previdenciária incidirão correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento a menor de cada benefício. O perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis apresentou o Laudo Pericial em 07/07/2023 (ID 164628830). Em razão das manifestações das partes (incluindo Parecer dos assistentes técnicos [ID 167525349] e Impugnações [ID 167937941] e [ID 180954522]), o perito apresentou múltiplos esclarecimentos e laudos complementares: 1. Laudo Complementar de Esclarecimentos (ELP): 20/09/2023 (ID 172663067). 2. Novo Laudo Complementar (NELP II): 12/02/2024 (ID 186477478). 3. Novo Laudo Complementar (NELP III): 14/08/2024 (ID 207498732). 4. Novo Laudo Complementar (NELP IV): 07/10/2024 (ID 213703685). 5. Novo Laudo Complementar (NELP V): 05/03/2025 (ID 227947114). 6. Novo Laudo Complementar (NELP VI): 22/05/2025 (ID 236846292). 7. Novo Laudo Complementar (NELP VII): 11/07/2025 (ID 242564093). 8. Novo Laudo Complementar (NELP VIII): 12/09/2025 (ID 249798526). Em 03/10/2025, a ré reiterou sua impugnação (ID 252210383) Assim, considerando a complexidade do cálculo atuarial e a vasta série de esclarecimentos e laudos complementares produzidos pelo perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis (Laudo original [ID 164628830] e complementares, culminando no último datado de 12/09/2025 [ID 249798526]), e pressupondo-se que as reiteradas manifestações técnicas sanaram as divergências suscitadas pelas partes no decorrer da fase de liquidação, acolho os cálculos apresentados pelo perito judicial para a devida homologação e prosseguimento da execução. O montante final a ser homologado corresponde ao valor apurado no último laudo de esclarecimentos (ID 249798526), o qual reflete o recálculo do benefício de aposentadoria e do Benefício Especial Temporário (BET), observadas as regras do Plano e a compensação autorizada dos valores de recomposição das reservas matemáticas de responsabilidade do Autor. Preclusa esta de decisão, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” (...) “Inicialmente, rejeito os embargos de ID 255787213, e mantenho a decisão embargada (ID 253704673) pelos seus próprios fundamentos, visto que não há vícios para esclarecimento nos autos. Por outro lado, ciente do ofício de ID Num. 258520684, o qual comunicou decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo no 0751736-73.2025.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento do sobredito recurso.” O Agravante sustenta que não restou claro no último laudo pericial nem na decisão que o homologou o montante das parcelas vencidas desde a aposentadoria a que tem direito. Afirma que a rejeição dos embargos declaratórios opostos para esclarecer o fato traduz negativa de prestação jurisdicional que autoriza a anulação da decisão agravada. Acrescenta que o perito incorreu em erro material ao abater a soma das quotas recolhidas por ocasião da ação trabalhista do valor das parcelas vencidas desde a aposentadoria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “reste claro no laudo pericial homologado pelo juízo monocrático, bem como nas decisões proferidas, para que não pairem dúvidas na ocasião desta liquidação e execução, o montante das parcelas vencidas desde a aposentadoria, a que tem direito o autor”. Preparo recolhido (ID 79808546). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela existência de qualquer risco processual para o Agravante antes do julgamento do presente recurso. A decisão agravada condicionou à preclusão o arquivamento dos autos. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator